Tribunal: TJDFT
Processo: 0724630-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Vistos, etc... Adoto o relatório da r. sentença: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Alexandre Sérgio de Mendonça Caminha em face do Banco do Brasil S/A. O autor alega ter sido servidor público, e que após anos de trabalho, ao se aposentar, se dirigiu a uma agência do Banco do Brasil para sacar as cotas do PASEP, recebendo a quantia irrisória de R$ 2.144,31. Destaca a incorreção do valor recebido. Registra que compete ao Banco do Brasil S.A. a administração do PASEP e a manutenção das contas individualizadas para cada servidor, mediante cobrança de comissão pelo serviço (art. 5° da Lei Complementar n° 8, de 03.12.1970), sendo-lhe, portanto, aplicável a responsabilidade objetiva pelo desfalque das cotas depositadas em favor dos beneficiários do Programa. Assevera que, em decorrência do ato ilícito, o réu tem a obrigação de efetuar a complementação dos valores que lhe são devidos. Diante do exposto, requer a condenação do réu a restituir ao autor a importância de R$ 215.203,95 (duzentos e quinze mil, duzentos e três reais e noventa e cinco centavos), correspondente aos valores desfalcados da conta PASEP, já deduzido o que foi recebido, atualizado até a data do efetivo saque, com juros a contar da citação (Lei 9494/97), bem como a condenação do réu ao pagamento dos danos morais que alega ter sofrido. Acrescento que a r. sentença julgou o pedido inicial, com o seguinte dispositivo: Diante do exposto, reconheço a ilegitimidade do réu para figurar no polo passivo do presente feito e indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 330, II, c/c o artigo 485, VI, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, eis que a relação processual sequer foi aperfeiçoada. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. O Autor interpõe apelação, visando a cassação da r. sentença, defendendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Contrarrazões apresentadas. Foi determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n. 16 deste Tribunal, objeto do Tema 1.150 do STJ. Sobreveio o julgamento do repetitivo pelo STJ e as partes se manifestaram. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a existência de desfalques em conta vinculada ao PASEP e a responsabilidade do Banco do Brasil pelos alegados danos materiais decorrentes. No julgamento do Tema 1.150, o STJ firmou a seguinte tese: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Por sua vez, a r. sentença foi assim proferida: O autor pretende a condenação do Banco do Brasil ao de valores desfalcados do fundo PIS/ PASEP e, segundo a inicial, administrada pelo requerido. De acordo com o artigo 5o da Lei Complementar no 8/1970, que institui o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, ao Banco do Brasil compete a administração do mencionado Programa, recebendo uma comissão pelo serviço. Todavia, não tem o Banco réu competência para definir os índices de correção monetária e de taxas de juros incidentes sobre o valor depositado em conta, a título de PASEP. A competência para calcular a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor recebido a tal título é do Conselho Diretor, cujos membros são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos artigos 7o e 8o, inciso II, alíneas “a” e “b”, do Decreto no 4.751/2003, que dispõe sobre o Fundo PIS-PASEP, criado pela Lei Complementar no 26, de 11 de setembro de 1975, sob a denominação de PIS-PASEP. Eis a transcrição dos artigos aplicáveis à espécie. Art. 8o No exercício da gestão do PIS-PASEP, compete ao Conselho Diretor: I - elaborar e aprovar o plano de contas; II - ao término de cada exercício financeiro: a) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; b) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das mesmas contas individuais; c) constituir as provisões e reservas indispensáveis; e d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas; III - autorizar, nas épocas próprias, que sejam feitos nas contas individuais dos participantes os créditos de que trata o art. 4o deste Decreto; IV - aprovar anualmente o orçamento do PIS-PASEP e sua reformulação; V - elaborar anualmente o balanço do PIS-PASEP, com os demonstrativos e o relatório; VI - promover o levantamento de balancetes mensais; VII - requisitar do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES as informações sobre os recursos do Fundo repassados, as aplicações realizadas e seus respectivos resultados; VIII - prestar informações, fornecer dados e documentação e emitir parecer, por solicitação do Conselho Monetário Nacional e do Ministro de Estado da Fazenda, em relação ao PIS-PASEP, ao PIS e ao PASEP; IX - autorizar, fixando as épocas próprias, o processamento das solicitações de saque e de retirada e os correspondentes pagamentos; X - baixar normas operacionais necessárias à estruturação, organização e funcionamento do PIS-PASEP e compatíveis com a execução do PIS e do PASEP; XI - emitir parecer sobre os balancetes mensais, balanços anuais e demais demonstrações contábeis e financeiras do PIS-PASEP; XII - definir as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A., na qualidade de administradores do PIS e do PASEP, respectivamente; e XIII - resolver os casos omissos, inclusive quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS-PASEP. Art. 10. Cabem ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios de que trata o art. 4o deste Decreto; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprias, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, na forma e para os fins previstos na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto; IV - fornecer, nas épocas próprias e sempre que for solicitado, ao gestor do PIS-PASEP, informações, dados e documentação, em relação a repasses de recursos, cadastro de servidores e empregados vinculados ao referido Programa, contas individuais de participantes e solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do PIS-PASEP. Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas neste artigo de acordo com as normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, e com observância da Lei Complementar no 26, de 1975, e das disposições deste Decreto. Diante dessa regulamentação, percebe-se que o Banco do Brasil não possui qualquer ingerência na destinação dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP, cuja administração cabe ao mencionado Conselho Diretor, representado em juízo pela Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme regulamentado pelo Decreto no 78.276/1976 (art. 9o, caput 2 e § 8o 3 ). Assim, o Banco do Brasil não é parte legítima para figurar no pólo passivo da presente ação, na qual se discute a incidência de juros de mora e atualização monetária sobre o saldo depositado em conta, a título de Pasep, pois, como visto, não é dele a competência para calcular os índices respectivos. Vale citar os fundamentos de esclarecedor julgado do C. STJ nesse sentido (REsp no 747.628/MG, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 15/09/2005): “O Banco do Brasil apresenta-se, na verdade, como um prestador de serviços, para o qual recebe uma contraprestação pecuniária chamada comissão. O Gestor do PASEP é um Conselho-Diretor, órgão colegiado constituído de oito membros, com mandatos de 1 (um) ano, designados através de portaria pelo Ministro de Estado da Fazenda. É este Conselho responsável pela representação judicial e extrajudicial do programa, sendo realizada a defesa através da Procuradoria da Fazenda Nacional, a teor do que preceitua o artigo 9o, § 8o, do Decreto no 78.276/76, que assim dispõe: 1 “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 2 “O Fundo de Participação PIS- PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de oito membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de um ano, que serão designados, por portaria, pelo Ministro da Fazenda, tendo a seguinte composição:” 3 “O Conselho Diretor fica investido da representação ativa e passiva do Fundo de Participação PIS- PASEP, que será representado e defendido, em Juízo, por Procurador da Fazenda Nacional PASEP.” 5 'O conselho-Diretor ficará investido de representação ativa e passiva do Fundo de Participação PIS/ PASEP, que será representado e definido, em juízo, por Procurador da Fazenda Nacional'. Deste modo, o cálculo da correção monetária do saldo credor das contas vinculadas dos participantes, bem como o percentual dos juros incidentes eram determinados pelo Conselho-Diretor do Fundo, sem qualquer interferência do Banco do Brasil, que apenas operava o sistema. Nesse sentido, também são os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal: “Indenizatória. Desfalques da conta PIS/ PASEP do autor. Incorreção na aplicação da correção monetária, remuneração por juros e débitos não autorizados. Banco do Brasil que figura como mero prestador de serviços para operacionalizar o programa de Formação do Patrimônio ao Servidor Público PASEP. Artigos 9o, 10o e 12 do Decreto no 78.726/76, que regulamentou a Lei Complementar no 26. Ilegitimidade passiva reconhecida. Aplicação da Súmula 77 do C. STJ. Extinção de ofício da ação, prejudicado o recurso interposto. Artigo 485, VI, do CPC. Sucumbência exclusiva da parte autora. Recurso prejudicado.” (Ap. 1007670-63.2018.8.26.0577, Rel. Henrique RodrigueroClavisio, 18a Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2018) “COMPETÊNCIA. Ação de indenização por perdas e danos. Alegados desvios da conta PIS/ PASEP da autora. Ilegitimidade ad causam passiva do banco réu. Competência da Justiça Federal. Nulidade dos atos decisórios decretada exofficio. Precedentes das Cortes Superiores. Recurso não conhecido. Remessa determinada à Justiça Federal.” (Ap. 1028829- 96.2017.8.26.0577, Rel. Correia Lima, 20a Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2018) "ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. Ação de ressarcimento de danos materiais. Valores desviados da conta do autor vinculada ao PASEP. Gestão do fundo que não compete ao Banco do Brasil, mas a Conselho Diretor subordinado ao Ministério da Fazenda. Fundo representado em juízo pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Art. 9o, caput e § 8o, do Decreto no 78.276/1976. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença mantida. APELAÇÃO No 1030193-06.2017.8.26.0577, Relator Desembargador Tasso Duarte de Melo. “PASEP. Ação de cobrança. Diferenças de índices de correção monetária atinentes a expurgos inflacionários de planos econômicos. Demanda ajuizada contra o Banco do Brasil S/A. Instituição financeira que figura como administrador das contas vinculadas, recebendo uma comissão pela prestação de serviços, mas não tem competência para definir os índices de correção monetária e de taxas de juros incidentes. Gestao do Fundo que cabe a um Conselho Diretor (cujos membros eram designados pelo Ministro da Fazenda), que tem competência para calcular correção monetária sobre o saldo credor das contas vinculadas dos participantes, bem como o percentual dos juros incidentes. Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida. Existência de precedentes do Colendo Superior de Justiça neste sentido. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Possibilidade de ratificação dos fundamentos da sentença quando, suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser o caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sentença mantida. Recurso improvido.” (APELAÇÃO N. 1002128-66.2017.8.26.0038, Relator Desembargador JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA). “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE PELO FUNDO. UNIÃO. APELO DESPROVIDO. 1 - Muito embora a pretensão do recorrente seja no sentido de que o Banco do Brasil proceda à atualização monetária do saldo depositado em sua conta vinculada do PASEP, percebe-se pelas normas previstas no Decreto 4.751/2003 que esse ato é de responsabilidade do Conselho Diretor. 2 - Isso porque, ao Banco do Brasil, assim como ocorre com a Caixa Econômica, atribui-se a tarefa de simples gestão do Fundo, isto é, como se fosse prestador de serviços ou depositário dos valores relacionados ao Fundo, não possuindo qualquer ingerência na destinação dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP. 3 - Conclui-se, portanto, que o BANCO DO BRASIL não tem legitimidade passiva ad causam em demandas que busquem a correção dos valores depositados no Fundo PIS/PASEP, uma vez que a gestão desse Fundo é de responsabilidade da União. Precedentes deste e. TJDFT e do TRF1. 4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (Acórdão n.1196873, 07289819620188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 02/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reconheço a ilegitimidade do réu para figurar no polo passivo do presente feito e indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 330, II, c/c o artigo 485, VI, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, eis que a relação processual sequer foi aperfeiçoada. Veja-se que, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, a r. sentença destoou do precedente vinculante recentemente julgado pelo STJ. Desse modo, deve ser cassada a respeitável sentença para que o processo siga seu regular processamento. Anoto que a causa não está madura para julgamento do mérito, pelo que inaplicável o art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Por todo o exposto, dou provimento ao recurso para cassar a r. sentença, e o faço monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, b, do CPC. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator